Tribunal: TJSP
Processo: 2213728-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – Ação ordinária – Pretensão da operadora de cobrar valores em aberto e dos que foram eventualmente pagos a menor pela autora no curso do processo, nestes mesmos autos – Possibilidade – Obrigação da agravada de adimplir o valor integral da mensalidade estabelecida no v. acórdão – Existindo valores pagos a menor pela agravada, possível a cobrança nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – Ação ordinária – Pretensão da operadora de cobrar valores em aberto e dos que foram eventualmente pagos a menor pela autora no curso do processo, nestes mesmos autos – Possibilidade – Obrigação da agravada de adimplir o valor integral da mensalidade estabelecida no v. acórdão – Existindo valores pagos a menor pela agravada, possível a cobrança nos mesmos autos – Princípios da efetividade jurisdicional e da economia processual – Possibilidade de a operadora cobrar nos próprios autos a diferença entre o valor pago pelas mensalidades desde a concessão da liminar e o valor devido, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil – Decisão reformada.

Agravo provido.